Tribunal: TJDFT
Processo: 0714764-08.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-03-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N. 911/69. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito ocorre somente nas hipóteses do art. 485, II e III, do CPC, não se aplicando ao caso de prolação de sentença terminativa devido ao indeferimento da petição inicial (art. 485, I, do CPC).

2. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração dos honorários.